Tribunal: TJPA
Processo: 0806112-09.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806112-09.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO DOS SANTOS SOUSA, JOEL FELIPE BRANDAO PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS E DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE COMPROVAM O USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA MONISTA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DOS VETORES DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE 2/3. APLICAÇÃO DO FRAÇÃO DE 1/3 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA (SÚMULA 443/STJ). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas por
JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA
e
JOÃO DOS SANTOS SOUSA
, condenados pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), em decorrência de assalto cometido contra
Sthefany Carolines Nascimento Silva
e familiares, ocorrido em 1º de abril de 2024, no bairro do Reduto, em Belém/PA.

A defesa de JOEL pleiteou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a readequação da dosimetria. A defesa de JOÃO requereu o reconhecimento da participação de menor importância, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a redução da fração de aumento e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a) Se há elementos probatórios suficientes para o
reconhecimento do emprego de arma de fogo
, mesmo sem apreensão e perícia do artefato; b) Se é cabível o
reconhecimento da participação de menor importância
; c) Se é possível a
redução da fração de aumento da pena (2/3 para 1/3)
na terceira fase da dosimetria; d) Se subsiste o direito de
recorrer em liberdade
.

III. FUNDAMENTOS

Do emprego de arma de fogo:
As declarações coerentes e harmônicas das vítimas e testemunhas confirmam o uso ostensivo de arma de fogo na prática delitiva, sendo prescindível a apreensão ou perícia para a incidência da majorante (art. 157, §2º-A, I, CP), conforme entendimento consolidado no STJ (HC 343.430/PE; Súmula 14/TJE-PA).

Da alegada mutatio libelli:
Inocorrência. O juízo procedeu à reclassificação jurídica (Emendatio libelli), mantendo-se os fatos descritos na denúncia e comprovados em juízo.

Da participação de menor importância:
Inviável o reconhecimento, pois ambos os réus agiram em unidade de desígnios, sendo coautores do roubo, nos termos da teoria monista adotada pelo art. 29 do CP.

Da dosimetria:

Pena-base fixada com fundamentação idônea nas circunstâncias da
culpabilidade
(ameaças de morte, inclusive a menor de idade) e das
consequências do crime
(perda total do veículo).

Inviável o incremento de 2/3 na terceira fase, pois ausente motivação concreta, sendo aplicável a fração de 1/3, conforme
Súmula 443/STJ
, para ambos os recorrentes.

Do direito de recorrer em liberdade:
Matéria a ser examinada por habeas corpus, conforme orientação da Seção Penal do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recursos conhecidos e
parcialmente providos
, para reduzir a fração de aumento da terceira fase da dosimetria para
1/3
, redimensionando as penas.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por JOEL FELIPE BRANDAO PEREIRA (Adv. Afonso Leonardo Batista da Silva OAB/PA 23.866) condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e JOÃO DOS SANTOS SOUSA (Defensoria Estadual), condenado a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, contra decisão condenatória proferida pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela pratica do crime de roubo majorado nos termos do art. 157, §2º, II e 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro (ID 21867295).

Em suas razões, a defesa do réu JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA advogou pela readequação da dosimetria fixada, com o afastamento da majorante referente ao emprego da arma de fogo, sob alegação de ter ocorrido uma
mutatio libelli
ilegal e impugna a dosimetria da pena-base (ID 21867323).

Por sua vez a defesa do réu JOÃO DOS SANTOS SOUSA, asseverou pela exclusão da majorante referente ao emprego da arma de fogo, além do reconhecimento da participação de menor importância. Noutro ponto, pugnou pela readequação da dosimetria fixada, com o incremento da pena em 2/3, e por fim pleiteou o direito de apelar em liberdade (ID 22239306).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 21867325/21867328)

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo provimento parcial, para reforma na 3ª fase da dosimetria (ID 24208689)

É o relatório. À revisão. Inclua-se na próxima sessão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a exordial acusatória que na noite do dia 1º de abril de 2024, a ofendida STHEFANY CAROLINES NASCIMENTO SILVA, estava chegando com o seu veículo (YARIS, COR PRETA, PLACA SZC-4C92), na sua residência na Tv. Piedade, n.º 562, bairro Reduto, Belém, quando um indivíduo (Baixo, pele negra, vestindo camisa vinho social e calça preta social) saiu de um automóvel (T-CROSS, cor prata, placa QVJ-4A14), ainda em via pública, a abordou armado e anunciou o assalto, solicitando seus pertences. Ato contínuo, surgiu outro assaltante (Alto, pele branca, vestindo camiseta branca e calça jeans) e a ofendida se dirigiu com os assaltantes para dentro da sua residência, pois os dois indivíduos desejavam mais bens da vítima. Descreve que, já na morada familiar, os assaltantes, mediante grave ameaça, iniciaram a subtração dos bens presentes no imóvel em quantidade incerta como: celulares, carteira, bolsa, cordão de ouro, brinco de ouro, roupas, sapatos, garrafa térmica, chaves, mochila, documentos e outros objetos não passíveis de recordação. Após toda essa ação os assaltantes empreenderam fuga no veículo de STHEFANY CAROLINES NASCIMENTO SILVA. Relata que os acusados foram capturados pelos policiais militares (VTR 0122) depois de colidirem com o carro da Sra. STHEFANY CAROLINES NASCIMENTO SILVA, contra um poste de energia elétrica na Av. Rômulo Maiorana, próximo a COSANPA, pois estavam em fuga devido à ordem de parada dos policiais militares. Sendo assim, os acusados se evadiram para o interior do imóvel da COSANPA, onde foram efetivamente detidos pelos agentes de segurança pública (ID 21867221). Já em sede policial, há testemunhos e que as vítimas reconheceram os assaltantes como autores do crime em seu desfavor (ID n.º 113064698, fl. 11; ID n.º 113064699, fl. 03). Há relatos de que a vítima foi restituída do seu patrimônio roubado (ID n.º 113064699, fl. 05).

São os fatos.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Malgrado as alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco, no sentido de que o delito foi cometido em conluio e com emprego de arma de fogo. Logo, sem razão a defesa.

Depreende-se da narrativa da vítima L.M.N.S. informou:

Que, os fatos se deram por volta de 20:10hs, momento em que ela estava no sofá junto de sua neta de 09 anos quando viu a sua filha chegando, sendo que primeiro a sua filha já tinha entrado em sua casa e depois voltou ao carro para buscar os seus pertences. Nesse momento do retorno, narrou que viu um outro carro, o qual estava na calçada e o da vítima na lateral, não presenciando quando chegou esse outro carro. Pela câmera de segurança verificou que no veículo havia duas pessoas, sendo que um saiu por trás e o outro pela frente, e logo abordaram a sua filha dizendo que queriam somente o carro, mas como o portão de sua residência estava aberto, falaram para a sua filha que iriam entrar na casa. Quando foi abrir o portão para a sua filha, verificou que havia uma pessoa estranha com ela, e quando pisou porta a fora sua filha disse “mãe é um assalto” e quando pensou em retornar, um dos assaltantes que estava com a arma na costa da sua filha, direcionou a arma para ela e disse “não corre”. Nesse momento, falou para a sua neta ir avisar o avô e sua tia, que estavam no segundo andar da casa, que era um assalto e que eles não poderiam descer, e quando a criança desceu, os assaltantes já estavam dentro da casa com a sua filha na mira da arma. Que eles perguntaram quem estava na casa e porque a criança tinha subido, sendo que apontaram a arma para ela mandando descer as escadas, perguntando a idade da criança. Logo em seguida disseram que queriam dinheiro e joias, e diante da resposta negativa da vítima, perguntaram sobre o carro, ela escondeu a chave do carro e afirmou que o mesmo era de seu vizinho que guardava em sua residência. Que eles começaram a “olhar por lá”, pegando seu celular, a pasta do seu esposo, chave de casa, coisas do trabalho dele, pendrive etc. Depois de terminar a busca, passaram cerca de 20 minutos, enquanto sua neta chorava pedindo para que não matassem a mãe dela, um dos assaltantes disse “olha eu vou sair, mas se a polícia vier atrás de mim eu volto e mato vocês”. Que hoje toda a família vive com medo, não saem de casa de noite, que sua filha não consegue dirigir e sua ansiedade aumentou, que sua neta perdeu uma semana de aula. Que os dois assaltantes estavam de cara limpa e os dois estavam com arma de fogo, que após levaram os objetos da casa, saíram do local e levaram o carro de sua filha. Após, acionaram a Polícia e começaram a divulgar sobre o carro, que ele não tinha rastreador, e no outro dia a polícia ligou informando que haviam encontrado o carro na João Paulo e quando chegaram lá eles já estavam dentro da viatura. Que reconheceu eles. Que não conseguiu recuperar os objetos roubados, que o carro foi perda total. Que não sofreram violência física, apenas ficaram na mira da arma.

A vítima S.C.N.S., informou que chegou em sua casa por volta das 20h10 no dia 01 de abril, estacionou o carro na frente de casa e começou a descarregar as coisas do carro, abriu a porta de casa e levou algumas coisas para dentro da casa. Narrou que ao retornar ao carro para buscar as coisas restantes, quando estava fechando o carro, apareceu um cara bem longe, bem-vestido com camisa social vinho, calça social preta e sapato fechado, e ele estava com um livro na mão que acreditava ser uma bíblia, acreditando que não iria ser assaltada, mas ele começou a ir em sua direção de modo acelerado e, por trás do veículo da vítima anunciou o assalto. Que pegou a chave do seu carro e falou “a gente vai entrar, abre a porta da sua casa” e assim apareceu outro cara por trás do carro dos seus pais, que ambos eram negros, o que lhe abordou primeiramente era bastante negro, baixo, tinha por volta de 1,70m e o outro que apareceu era moreno um pouco mais claro, bem alto, por volta de 1,80m, estava de blusa branca, calça jeans, tênis. O que lhe abordou primeiramente, colocou a arma na sua costa e foi levando-a para dentro de sua residência e o outro acompanhou, nisso a sua mãe saiu e lhe viu, tentou correr e ele disse “não corre” apontando a arma para a sua mãe. Ao entrar na residência, pensou que iria morrer, que eles não sabiam que seu pai estava em casa, que acredita que se soubessem iriam fazer algo com ele. O primeiro que lhe abordou foi para o meio da sala, apontou a arma para a sua mãe e sua filha e ela saiu correndo para o 2º andar da casa a fim de avisar o avô de que estavam assaltando e ela desceu depois, e enquanto descia as escadas um deles apontava a arma para a criança mandando ela descer e perguntando a idade dela e o motivo dela ter subido. Que sua filha se aproximou de sua mãe e ficava pedindo “por favor não mata a minha mãe”, que ela estava se tremendo, enquanto isso tinha outro assaltante atrás dela com a arma nas costas, e eles perguntaram de quem era a luva de boxe, se tinha outra pessoa em casa insistindo. Que iniciaram a busca por objetos de valor, pegaram a mochila de trabalho do seu pai, celular da sua mãe, tentaram levar a chave do outro carro, mas que sua mãe conseguiu esconder, e todos os objetos que ficou no carro como tênis, roupa de academia, roupa de trabalho, um cordão de ouro, brincos de ouro e o carro. Antes de saírem da residência, ainda com a arma apontada para as vítimas, eles falaram “se vocês forem a polícia a gente vai voltar e matar todo mundo” e assim que eles saíram as vítimas fecharam a porta, mas enquanto eles estavam ainda no portão disseram “eu tô vendo que tem câmera aqui, se vocês ligarem para a polícia, a gente vai voltar e matar todos vocês”. Que levaram também o molho de chave da sua casa. No outro dia, encontraram o carro batido na frente da Liberal. Que os assaltantes estavam de cara limpa, que identificou eles na delegacia, que só viu de fato a arma do primeiro que lhe abordou, que não sabe se o segundo possuía uma arma de fogo, mas que ele sempre tocava em algo nas costas, que não sofreram violência física, que ficaram apenas sob a mira do revólver e ameaças. Que não recuperou nenhum dos objetos roubados. A identificação foi na delegacia, que ambos estavam lá, que chegou a ver um deles, o que era mais baixo, que lhe foi perguntando se era ele e ela confirmou que sim. Que o acusado estava em um corredor e elas passaram por ele, que aí perguntaram se era ele e ela disse que sim. Em relação ao outro acusado, aduziu que na polícia viu fotos dele, mas não o viu pessoalmente, que as fotos era ele sem camisa, que acredita ser uma foto de algum sistema de algum órgão oficial, não era fotografia usual. Que a modelo do seu veículo era um Yaris preto, que esteve no local que o veículo foi encontrado, que ele estava danificado, que eles bateram o carro em blocos de concreto que se usa para a tubulação. Que foi a polícia civil quem avisou da localização do seu veículo, quando chegou no local as pessoas que encontraram no seu veículo já não estava mais lá.

A testemunha de acusação WALTER MATHEUS DE SOUZA DURANS, soldado da polícia militar, informou que se recorda dos fatos, que como o assalto ocorreu em um local distante da sua área de cobrimento, ficaram acompanhando a guarnição que estava em busca dos meliantes, se aproximava de um local em que eles iriam, que no caso era próximo a Dr. Freitas. Ao chegar na Dr. Freitas, escutaram pela fonia que o carro que estava em acompanhamento tinha batido e um dos acusados estava no veículo e o outro tinha empreendido fuga para dentro de um local que depois identificaram como sendo da COSANPA. Sendo assim, chegaram ao local junto com outras viaturas para dar apoio e localizar esse indivíduo, e após uma varredura no local, foi encontrado no que acredita ser uma unidade de tratamento, e depois foi levado a seccional. Se recorda apenas que era um veículo preto. Reconheceu os dois acusados em sala de audiência. Que a sua guarnição fez a abordagem de apenas um deles, o acusado JOÃO, e ele não estava em posse de arma de fogo, que não fez busca pelo veículo. De início os acusados negaram participação no veículo, mas posteriormente confirmaram sua autoria. Em relação ao outro preso, foi outra guarnição que efetuou a prisão e ele estava junto do veículo.

A testemunha ADRIENNE DE CASSIA SILVA PESSOA DA COSTA, delegada, informou que estava trabalhando no núcleo de inteligência e receberam a informação, através dos policiais, de um chamado do 190, que receberam, pois, se tratava de crimes violentos e havia um carro no apoio e quando ocorre isso é passado o rádio para que se tente localizar o veículo. A partir disso, verificou a placa do carro e de fato esse carro passava pelas proximidades, então reuniu a equipe que estava com ela e se dirigiu até o centro integrado e pediu para conferir as imagens, o que confirmou que o carro passava em determinado local. Logo, realizaram pesquisas no sistema e verificaram que a placa pertencia a um morador de Ananindeua, entraram em contato com ele, pediram para ir até a casa dele, já era por volta de 22hrs/22h30 da noite e quando chegaram lá, de imediato puderam verificar que havia um ouro carro na garagem, o qual era de uma locadora, sendo que em tese, esse proprietário, ainda estaria com esse carro em uma oficina pois cerca de 15/20 dias antes havia o registro de um boletim de ocorrência onde ele relatava um acidente de trânsito. Desse modo, perguntaram ao morador se o carro dele estava lá dentro e ele afirmou que não, que ele abriu a porta para mostrar a garagem, que o veículo que estava lá era locado pois o carro dele se encontrava “baixado” na concessionária que fica na Doca, e mostrou na ocasião fotos do veículo sendo que uma delas havia sido tirada no dia que a delegada foi em sua residência, tendo sido tiradas na concessionária pois ele precisava devolver o carro para a locadora e a concessionária ainda não tinha entregado o seu veículo pois não havia peça. Com isso, começaram a monitorar e verificaram que o referido veículo fazia deslocamentos o que não poderia ser o veículo do proprietário. Logo, trocavam informações com a Polícia Militar, DRFV e o carro permanecia em deslocamento. No dia seguinte, entregou o seu plantão às 08hrs da manhã e o outro delegado assumiu e deu sequência ao acompanhamento do veículo e quando foi a noite, o delegado da DRFV falou que eles localizaram o carro e perguntou quem estava dando apoio e ela informou que era o delegado Gustavo e ele se deslocou até o local e logo depois ela foi. Os policiais militares fizeram a apresentação no local, as vítimas fizeram o reconhecimento, e quando chegou no local encontrou apenas seu colega recebendo o carro, acompanhando os policiais. Desse modo, se deslocou para a seccional da Sacramenta e lá se deparou com outra situação, de que uma vítima teve o seu carro roubado em um assalto em março, que seria o carro clonado, que era um T-CROSS de cor prata, que também foi entregue para ela em procedimentos diferentes. Encaminhou a ocorrência da recuperação do carro para a vítima que teve a placa clonada. Aduziu que não atuou no inquérito policial que apurou o roubo narrado nos autos em que se tem como réus JOEL FELIPE BRANDÃO e JOÃO DOS SANTOS SOUSA, que sua participação foi apenas na localização do veículo que um deles estava conduzindo, que inclusive quando foram localizados eles estavam juntos. Quando foi a delegacia, viu apenas um deles, o mais baixo, que estava saindo da sala do delegado. Relata que o que chamou atenção foi o fato do veículo do suporte na frente e o veículo roubado, o da placa clonada e o da vítima atras, que essa posição foi mantida por duas câmeras, uma em Nazaré e outra em

direção à Doca.

A testemunha GUSTAVO LUIZ BARBOSA FERREIRA, delegado de Polícia Civil do Pará, informou que se recorda dos fatos, que estava de plantão no núcleo de inteligência policial, que o plantão diurno era da delegada e o dele era noturno, que ela fez contato com ele informando que havia ocorrido um roubo com duas mulheres reféns, que tinha se iniciado todo o trabalho, que estavam em perseguição a eles, fazendo todo o levantamento, seguindo o percurso, levantando informações na área, conseguindo traçar a rota de fuga deles e então a delegada lhe pediu para dar continuidade a aquela perseguição. Informou que continuou seguindo o percurso e logo os policiais militares identificaram e abordaram o veículo e cerca de 5 (cinco) minutos depois chegaram no local. Se recorda que o veículo era um Yaris preto. Quando chegou no local os acusados já estavam dominados, que não se recorda se estavam aramados, que olhou a porta traseira do passageiro, do lado direito, onde a vítima disse que poderia ter algum pertence dela ali, mas não se recorda se havia alguma coisa lá ou não. Relatou que na delegacia ou no caminho para ela, conversou com a vítima, que não se recorda do nome dela, que se lembra apenas que havia uma mulher mais velha e uma mais nova.

A testemunha de acusação JOSÉ EDENILSON DA SILVA COSTA, informou que se recorda dos fatos, que no dia estava de serviço no 1º batalhão quando foi repassado na fonia a situação de um veículo que teria sido roubado e provavelmente estaria rodando na área, que não passou muito tempo e uma viatura pediu apoio informando que havia encontrado esse veículo e que iniciaram o acompanhamento, que os indivíduos que estavam no veículo empreenderam fuga. Aduziu que na Av. Romulo Maiorana os indivíduos abandonaram o veículo, que eles bateram o veículo em um canteiro de obras, sendo que um dos indivíduos foi detido e o outro conseguiu fugir para uma estação de tratamento da COSANPA. Logo, iniciaram as buscas no local e encontraram o indivíduo que havia fugido dentro de um tambor, sendo o acusado mais alto, chamado JOÃO DOS SANTOS SOUZA. O acusado de estatura mais baixa já havia sido detido pela guarnição no momento que bateram o veículo. Não se recorda da marca do veículo, apenas que era de cor preta. Que não encontrou arma de fogo com o acusado que ele fez a detenção, que não sabe se foi encontrado algo no veículo pois não teve contato.

Em seu interrogatório, o acusado JOEL FELIPE BRANDÃO

informou que estava em sua casa pela parte da tarde e estava passando por necessidades em sua casa, por esse motivo resolveu se arrumar e saiu por volta de 18:30hrs e o JOÃO estava na barbearia trabalhando e encontrou com ele, dizendo que ia dar uma volta na praça e logo JOÃO disse que iria com ele. Logo, esperou ele se arrumar para irem até a praça da República, chegando lá, falou para JOÃO que ele estava precisando de dinheiro para ajudar na sua casa, pagar seu aluguel, e aí eles disseram “bora ver se nós conseguimos roubar alguma coisa, sei lá um celular, qualquer coisa que a gente vê”. Informou que eles não estavam com nada, que desceram em uma rua lá da praça no sentido para a Doca, iam andando cortando caminho pois não tinham dinheiro para voltar para sua casa. Nessa caminhada, avistaram uma mulher e um senhor e eles estavam perto de um carro preto e como JOÃO sabia dirigir, disse a ele “bora pegar esse carro” e JOÃO concordou, sendo que JOEL foi na frente e simulou que estava com uma arma na sua cintura, que falou para a mulher passar a chave do carro e o senhor que estava com ela ficou em choque, mas pegou a chave do carro e foi quando JOÃO chegou perguntando se era lá que eles moravam e mandou entrar na casa. Assim que entraram na casa, JOEL bateu o cadeado e havia uma bolsa bem na frente da casa, que entraram no veículo e empreenderam fuga. Que não entraram na casa, que não sacaram arma. Ao sair no veículo, foram em direção a área militar na 25, passando a Lomas, que deixaram o carro lá e foram para casa, que os pertences que estava no carro era umas bolsas e umas vasilhas com comida. No outro dia a noite, foram tentar buscar o carro e na sua volta pela Marquês, encontraram uma viatura da Polícia Militar e tentaram empreenderam fuga, mas foram presos na Rômulo Maiorana. Informou que JOÃO não é nada para ele, que não estavam com arma de fogo nem simulacro, que ele foi o primeiro a abordar a vítima e depois JOÃO, que estava usando camisa social cor vinho e calça cor preta, que não tem conhecimento do carro TCROSS cor prata, que não estavam em um veículo no momento da abordagem das vítimas, que a vítima estava fora do carro e o senhor estava abrindo o portão quando eles chegaram. Quando saíram da residência, saíram no carro que a vítima havia acabado de estacionar, que não entraram em nenhum momento na casa, que eles ficaram na área da frente da casa e viu quando uma senhora colocou a cara na janela, foi quando pegaram a bolsa e as vítimas entraram para a casa, ele bateu o cadeado e empreendeu fuga no veículo. Que ficou até a área do portão, que não entraram na sala. Não se recorda quem perguntou para a senhora quem estava no andar de cima da casa. Que levaram o carro, uma mochila com roupas, vasilhas de comida e uns chocolates, pegaram uma bolsa e dentro do carro havia mais duas bolsas e o celular da vítima, que quem dirigiu foi JOÃO. Informou que a intenção de buscar o carro no dia posterior ao assalto, era de retirar ele do local e ver ainda o que iriam fazer com ele, que JOÃO era quem dirigia nesse dia. Que não sabe dirigir, que estava na condição de evasão do sistema penitenciário, que saiu na data do Natal e ficou na rua, que possui uma condenação com a pena de 18 anos e 5 meses por roubo.

Em seu interrogatório, o acusado JOÃO DOS SANTOS SOUSA, que no dia primeiro de abril estava ele e o outro acusado, na praça da República, que conversaram, que estavam passando por dificuldades e decidiram cometer um assalto. Com isso, em um quarteirão próximo à praça, avistaram uma mulher próxima ao carro e o JOEL foi na frente dele, rendeu a vítima, sem arma, no pátio da casa, foi tomando a bolsa, o celular e a bolsa do carro e foram embora. Que não houve agressão verbal nem física. Ao tomarem o carro, foram em direção a casa deles, que deixaram o carro próximo a vinte e cinco e foram para as suas casas. Que JOEL ficou com o celular. No outro dia, voltaram para pegar o carro para dar uma volta, mas a polícia veio atrás, deu ordem de parada, empreenderam fuga e colidiram com o veículo, pelo que logo a polícia abordaram eles. Que JOEL não é nada para ele, que ele o conhece de vista, que ele passava pela frente de seu trabalho. Saíram do bairro da pedreira para ir à praça, que foram de ônibus, que a ideia inicial era um passeio, que quando saíram da praça foram assaltar. Que não estavam com arma de fogo, que estavam a pé. Que a vítima estava na frente do carro, de cor preta, que ela tinha apenas uma mochila, que foi JOEL quem anunciou o assalto, que ele chegou atrás, não sabe como ele rendeu a vítima, apenas viu, mas não ouviu, que JOEL estava com a mão na cintura. Que viu uma senhora na janela e havia um senhor. Que sua participação foi apenas de ser o motorista, que ele não chegou a falar com uma das vítimas, que ele saiu dirigindo. Que não sabia o que ainda iria fazer com o carro. Que no outro dia dirigiu novamente o carro, que o carro não ficou muito danificado. Que não entraram na sala da vítima, apenas no pátio, que não se recorda de nenhuma criança. Que foram levados uma bolsa e o celular da vítima além do carro, que todos os objetos ficaram com JOEL, que visualizou apenas umas vasilhas de comida, que os outros objetos acredita que estariam dentro da bolsa. Que a vítima ficou nervosa com a abordagem deles, que ela ficava com os olhos fechados, pedindo para não levarem os livros dela. Aduziu que ele insistiu para JOEL e ele ir embora já que haviam pegado celular, chave, a bolsa e JOEL o mandou esperar. Que ele não agrediu a vítima. Que não responde outro processo, que mora há 6 meses em Belém, que saiu da sua cidade natal por um desentendimento com o seu irmão. Informou que é usuário de cocaína.

Depreende-se das provas do acervo processual, que JOEL PEREIRA abordou a primeira vítima S C N S, quando anunciou o assalto SOB A AMEAÇA DE UMA ARMA DE FOGO, pegando nesse momento a chave do carro e obrigou a vitima e entrar na casa, sendo acompanhado pelo segundo acusado JOÃO SOUZA. Na casa abordaram a mãe da vítima L.M.N.S, apontando a arma de fogo e gritando “Não corre.”. Desde então os réus passaram a recolher pertences da casa e das vítimas, ressaltando que ambos estavam de “cara limpa” e portando arma de fogo. Após a ação delituosa, empreenderam fuga no veículo, ocasião em que as vítimas acionaram a polícia. Contudo, a prisão ocorreu no dia seguinte, após estes baterem o veículo roubado.

Malgrado, os apelantes afirmarem que não portavam armas tampouco simulacros, tal afirmação não encontra respaldo nos autos e não afasta a incidência da majorante, especialmente diante das afirmações uníssonas das vítimas. Ademais, no caso, do
acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
(HC n. 96.099/RS, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 05/06/2009).

De fato, as armas de fogo, não foram apreendidas e periciadas, no entanto, é prescindível, conforme remansosa jurisprudência, a apreensão da arma, quando comprovada sua ocorrência por outros meios de prova, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

(...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...) (STJ, Quinta Turma, HC 343430/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02/05/2017)

O entendimento foi, inclusive, sumulado por este Sodalício, leia-se:

Súmula nº 14 (Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014): É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Dessa forma, com supedâneo nas provas dos autos, temerário questionar acerca do uso de arma de fogo na ação reprovável, uma vez que restou comprovado a sua utilização ostensiva para intimidar as vítimas e levar a efeito o delito patrimonial evidenciado, não havendo motivos aparentes que justificasse, a toda evidência, se cogitar no afastamento da majorante.

No tocante ao questionamento de uma eventual ilegalidade envolvendo mutatio libelli, não deve prospera por se tratar, na verdade, de uma
Emendatio libelli
, assentada na redefinição jurídica dos fatos contidos na exordial e ratificados em Juízo, acerca do emprego efetivo de arma de fogo no assalto, o que restou fartamente demonstrado no item anterior.

2 – DA IMPOSSIBILIDADE DE AFIANÇAR A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA

Acerca da responsabilização e cota de participação dos agentes no evento criminoso, no caso de crime cometido mediante o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)" (RHC n. 64.809/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 23/11/2015).

Nessa seara, o Código Penal acolheu a Teoria Monista da participação (ou ainda Unitária ou Igualitária), a qual contempla a responsabilização pelo delito ainda que sejam distintas as condutas praticadas em coautoria. Desse modo, necessário mencionar que o protagonista da ação não se resume apenas naquele que executa a conduta típica descrita no núcleo da norma penal, mas abrange aquele que se utiliza de outrem, como instrumento, para a execução da infração (autoria mediata), bem assim aquele que, ao partilhar da mesma intenção delitiva, exerce controle sobre o curso dos acontecimentos, seja por meio de planejamento, determinação, organização, ou mesmo funcionalidade, bastando que realize uma parte necessária do plano global. Nesse sentido:

(...) Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame (...). (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

In casu
, restou evidenciado que JOÃO DOS SANTOS e JOEL FELIPE, agiram em comunhão de vontades e unidade de desígnios, em face do mesmo propósito convergindo para o resultado, não havendo espaço para imaginar, a toda evidencia, na incidência do art. 29, § 1.º, do Código Penal (reconhecimento da participação de menor importância), ou do § 2.º do mesmo artigo.

3 - DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PARCIAL NA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse item, importante ressaltar a imprescindibilidade do juízo efetuar uma detida análise de valoração dos elementos judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e suas consequências, bem como o comportamento da vítima, para, então, fixar a pena-base.

Nesse aspecto, o magistrado singular fixou a pena base para o réu JOÃO DOS SANTOS SOUZA, em 06 anos de reclusão e pagamento de 40 dias multa, uma vez que considerou desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade e das consequências do delito, nos seguintes, moldes:

(...) a culpabilidade desfavorável no presente caso, haja vista que ameaçaram de morte as vítimas, bem como uma criança de 09 anos de idade;

(...) consequências desfavoráveis, uma vez que colidiram com o veículo da vítima, causando o prejuízo de perda total.

Destarte, diante das argumentações alhures se pode observar que a culpabilidade tangenciou a narrativa do acervo processual, extrapolando em demasia a reprovabilidade da conduta do réu naquele momento. No mesmo sentido as consequências do delito que, inobstante tratar-se de delito patrimonial que deve ser suportado pela vítima, não alcança o dano material decorrente da batida do carro em dia posterior ao fato. Logo, diante das argumentações alinhadas alhures, deve seguir irretocável a pena base fixada.

Na hipótese, restou pacificado na remansosa jurisprudência o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios para o incremento da pena, em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas. Desse modo, pode utilizar da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato. Como também pode valer-se em adotar a fração de 1/6 da pena mínima; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. De todo modo, o réu não possui direito subjetivo à adoção de determinada fração de aumento, ainda que lhe pareça mais favorável. Nesse sentido:

(...) Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.103.310/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Na segunda fase, não se observou circunstâncias agravantes, mas a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”
,
do CP), razão pela qual atenuou a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, em 05 anos de reclusão e 30 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, não concorreram causa de diminuição de pena, mas de aumento (§2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP), sendo adotado a razão de 2/3 segundo os termos do art. 68, § único, do CP, passando a pena a figurar em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de multa equivalente a 50 (cinquenta) dias-multa.

Nesse ponto, conveniente anotar que para incrementar a reprimenda na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes (...)." AgRg no HC 516.951/SC. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE APENAS NO NÚMERO DE QUALIFICADORAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 443/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que na terceira etapa da fixação da pena no crime de roubo circunstanciado, a exasperação da pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) requisita devida fundamentação, fazendo-se expressa referência a circunstâncias concretas do delito que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não bastando, para tanto, a simples menção ao número de majorantes. Súmula n.º 443 desta Corte. 2. Agravo improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1674746 SP 2017/0129093-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Dessa forma, diante das razões mencionadas alhures, imperativo o afastamento do quantum de 2/3, uma vez que o juízo não justificou as razões para o recrudescimento da majorante, devendo ser aplicado a razão de 1/3, fator que redimensionou a pena provisória para 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 40 dias multa, a qual sagrou-se em definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena

Quanto a dosimetria implementada em face do réu JOEL FELIPE BRANDÃO PEREIRA, o juízo fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 40 (quarenta) dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os vetores da culpabilidade e das consequências do delito, segundo os fundamentos e argumentações alinhadas anteriormente, considerando que a fundamentação se mostra idônea, baseada em elementos concretos dos autos, não merece reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022. Ademais, é de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Na segunda fase da dosimetria, observou-se a confissão do recorrente, mas também se constatou sua reincidência (certidão - ID 119218249), as quais foram compensadas por serem preponderantes, permanecendo a pena provisória fixada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição de pena, mas de aumento, aplicada na razão de 2/3 (§2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP), passando a reprimenda para 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Nesse ponto, conveniente anotar a similitude da situação processual dos réus, ocasião em que deve alcançar a todos, eis que não se verificou a existência de qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal que obstaculize, sendo aplicável, pois, o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, constatou-se, que para incrementar a reprimenda na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes (...)." AgRg no HC 516.951/SC. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE APENAS NO NÚMERO DE QUALIFICADORAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 443/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que na terceira etapa da fixação da pena no crime de roubo circunstanciado, a exasperação da pena acima do mínimo legal de 1/3 (um terço) requisita devida fundamentação, fazendo-se expressa referência a circunstâncias concretas do delito que justifiquem um acréscimo mais expressivo, não bastando, para tanto, a simples menção ao número de majorantes. Súmula n.º 443 desta Corte. 2. Agravo improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1674746 SP 2017/0129093-8, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018)

Com efeito, diante das razões mencionadas alhures, imperativo o afastamento do quantum de 2/3, uma vez que o juízo não justificou as razões para o recrudescimento da majorante, devendo ser aplicado a razão de 1/3, fator que redimensionou a pena provisória para 08 anos de reclusão e pagamento de 53 dias multa, a qual sagrou-se em definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/11/2025